Tribunal: TJES
Processo: 0004553-55.2015.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004553-55.2015.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: MARIA BETANE MEDEIROS PIRES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente, por meio da qual alegava nulidade da intimação da decisão que julgou os embargos à execução, sob o fundamento de que a publicação ocorreu com a inscrição errada da OAB do patrono.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

A decisão impugnada (ID 17095969) possui natureza interlocutória, sendo, via de regra, irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Ainda que fosse cabível a interposição de algum recurso, o meio processual adequado seria o agravo de instrumento, e não o recurso inominado, de modo que a utilização deste último configura erro grosseiro.

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2- Recurso não conhecido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10001765620238110039, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2024)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. O Executado ofereceu exceção de pré-executividade no evento 99 alegando nulidade da execução. 2.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui natureza de incidente processual e a decisão proferida em sua análise trata-se de decisão interlocutória, que deve ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento
. 3. Segundo o Enunciado nº 15, do FONAJE, “nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”. Da mesma forma, o caput do art. 69 do Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia determina que “não cabe recurso das decisões interlocutórias” . 4.
Assim, observa-se que a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade não é terminativa do processo de execução, não havendo recurso cabível no âmbito dos Juizados Especiais, sendo certo que a parte recorrente tenta utilizar o recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento, o que importa no não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00020169220228050113, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CABÍVEL – 1. A exceção de pré-executividade tem a natureza de incidente processual para defesa do executado, processado nos próprios autos de execução, sem necessidade da garantia do juízo . 2.
Acolhida a exceção de pré-executividade, sem extinção da execução, essa decisão desafia recurso de agravo de instrumento.
3. Recurso Especial improvido . (STJ – RESP 572421 – RS – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – DJU 16 .08.2004 – p. 00214)

EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICÁVEL – ERRO GROSSEIRO – PRECEDENTES STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO – 1- A decisão que, apreciando exceção de pré-executividade, exclui uma das partes do pólo passivo da relação processual, sem extinguir a execução fiscal, é atacável por meio de agravo de instrumento.
2- Interposição de recurso inominado configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ
. (TREPR – REL 13-73.2010.6.16 .0105 – (46832) – Rel. Kennedy Josué Greca de Mattos – DJe 10.01.2014 – p . 48)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO – NATUREZA JURÍDICA –
O ato processual que decide exceção de pré-executividade é decisão interlocutória, não cabendo contra ele o recurso inominado previsto no art. 41, da Lei nº 9.099
, de 26-09-95. (JEMG – Rec . 0702.07.360.707-0 – 1ª T .R. Uberlandia – Rel. Antônio Coletto – J. 31 .05.2007)

RECURSO INOMINADO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – Irrecorribilidade das decisões interlocutorias no sistema dos juizados especiais. Recurso não conhecido. (TJBA – RIn 0151130-49 .2005.805.0001-1 – Relª Juíza Celia Maria Cardozo dos Reis Queiroz – DJe 28.01 .2014 – p. 698)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA –
Inexistência de direito adjetivo que dê ao impetrante suporte para recorrer da mesma através de recurso inominado. Segurança denegada
. (TJBA – Rec . 0000226-73.2011.805.9000-1 – Rel . Juiz Edson Pereira Filho – DJe 19.12.2012 – p. 726)

RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado . Recurso não conhecido. (JEMS – AC 2013.800310-7 – 3ª T.Recursal – Rel . Juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida – J. 20.09.2013)

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível ." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/RS, Recurso Cível Nº 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, em decorrência da ausência de cabimento, requisito processual essencial. Condena-se o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95, fixados em 10% sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)